Tribunal: TJPA
Processo: 0027670-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027670-65.2013.8.14.0301

APELANTE: CATIA CRISTINA ZINI, RITA DE CASSIA ZINI BRUZADIM

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0027670-65.2013.8.14.0301

APELANTE/APELANTE: CATIA CRISTINA ZINI, RITA DE CASSIA ZINI BRUZADIM

APELADO/APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA BAIXA DE HIPOTECA – BAIXA NO CURSO DA AÇÃO – RECONHECIDA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA NÃO DEVE RECAIR SOBRE AS AUTORAS DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CATIA CRISTINA ZINI e RITA DE CASSIA ZINI BRUZADIM
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente o pedido autoral, tendo como apelada a requerida
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA.

As autoras firmaram com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de 02 (duas) unidades autônomas do Empreendimento “Rio das Pedras Residence Club”, Bloco Água Marinha nº 201 e Bloco Cristal nº 202.

As duas unidades foram quitadas no ano de 2009, conforme termos de quitação geral juntados no ID 1868309, páginas 07/23 e 08/23. No entanto, mesmo após várias solicitações, decorridos mais de 03 (três) anos, a parte ré não procedeu a baixa da hipoteca na matrícula do imóvel, causando às autoras diversos transtornos.

Assim, em 23/05/2013, as autoras propuseram a presente ação, solicitando as baixas dos gravames.

Somente em 18/11/2014, foram realizadas as baixas na hipoteca.

Em seguida, o processo foi extinto pela perda do objeto e as autoras foram condenadas nos ônus de sucumbência.

Inconformadas, as apelantes interpuseram o presente recurso aduzindo principalmente o princípio da causalidade, afirmando que quem deu causa à presente ação foi a ré e, assim, é quem deve ser condenada em custas e honorários.

Observo que após a apelação, a parte recorrida apresentou petição se manifestando quanto ao recurso, defendendo a sua intempestividade. Assim, tendo ocorrido a ciência inequívoca do recurso e inclusive manifestação, recebo a petição do ID. 3868314 como contrarrazões.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Em que pese a certidão de intempestividade no primeiro grau, observo que as partes estavam representadas de fato por advogados de escritórios distintos. Dessa forma, foi certificada a tempestividade do recurso no ID. 19433407.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas, entendo que assiste razão às recorrentes.

Observo que as autoras quitaram os débitos de seus imóveis no ano de 2009, conforme termos de quitação juntados nos ID. 1868307, páginas 7/23 e 8/23.

No entanto,
após tentativas de realizar a baixa da hipoteca junto à Recorrida, sem êxito, tiveram que ingressar com a presente ação judicial para obrigar a Ré a providenciar a retirada dos ônus existentes sobre os bens.

A presente ação foi proposta em 25/05/2013. Já no curso da demanda, somente em 18/11/2014, ocorreu a efetiva baixa da Hipoteca dos imóveis das apelantes.

Importante ressaltar que Tal baixa foi realizada por conta de uma decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial da empresa ré (processo 0047230-27.2012.814.0301, que tramitava na 5ª Vara Cível de Belém), a qual determinou a baixa de todas as Hipotecas existentes no empreendimento
“Rio das Pedras Residence Club”
.

Nota-se que a baixa da hipoteca ocorreu um ano e meio após a propositura da presente demanda, o que acarretou a perda superveniente do objeto da ação. Assim, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de extinção do feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em virtude da perda do objeto e falta de interesse processual.

Contudo, condenou as Apelantes nos ônus da sucumbência (custas e honorários), apesar de a apelada ter dado causa a propositura da ação, uma vez que não realizou a baixa da hipoteca no tempo correto. Nesse ponto, entendo que a sentença merece reforma.

Considero
que a baixa da hipoteca no curso da demanda configurou o reconhecimento da procedência do pedido pela apelada, com as respectivas consequências sucumbenciais.

Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete do Desembargador Leobino Valente Chaves APELAÇÃO CÍVEL Nº 5161473-32.2017.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE: AMERICEL S/A APELADA: G5 PARTICIPAÇÕES LTDA. RELATOR: Juiz ÁTILA NAVES AMARAL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação é que deve arcar com os encargos da sucumbência. Na hipótese dos autos, demonstrado que a recorrida foi a responsável pelo ajuizamento da ação de Renovação de Locação Comercial, tanto é que, reconheceu a procedência do pedido autoral, impõe-se a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 5161473-32.2017.8.09.0051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021)

Dessa forma, uma vez que a apelada/requerida não realizou as baixas dos gravames no tempo correto, dando causa à propositura da ação, deve ser condenada nos ônus de sucumbência
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para inverter os ônus de sucumbência, afastando a condenação das autoras e condenando a requerida/apelada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (Dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/06/2024